Tribunal: STF
Processo: MS 39461
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de segurança, por entender, em suma, que 

“não há coisa julgada formada em favor do impetrante lhe assegurando a percepção, ad aeternum, das rubricas referidas nestes autos, nem mesmo dispondo que tal rubrica não poderia ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira do impetrante após a prolação, pelo STJ, da decisão objeto do Mandado de Segurança nº 6.970”. 

Alega-se, na petição dos embargos, que houve omissão sobre teses relevantes veiculadas na petição inicial, quais sejam: 

    a) foi negado seguimento ao writ considerando a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 494 da Repercussão Geral sobre o assunto;
    b) no caso em tela, a condição fática e jurídica dos pagamentos não foi alterada, e não há no acórdão da Corte de Contas Federal, qualquer demonstração contábil ou indicação normativa de como a rubrica teria sido absorvida pelos reajustes e reestruturações da carreira.
    c) no presente mandado de segurança foi expressamente pedida a determinação judicial para que o TCU esclarecesse como os valores teriam sido absorvidos, “considerando ainda que houve o mesmo pleito no pedido de reconsiderações apresentado nos autos de concessão da aposentadoria e que não foi respondido na segunda análise realizada pelo tribunal”;
    d) também foi demonstrado que, no reexame, a Corte de Contas mencionou uma série de adicionais que possuem natureza absolutamente distintas da medida de expurgo inflacionário inserida no contracheque do Embargante;
    e) a segurança concedida em 2004 se deu justamente após recomendação do TCU para que a Administração Federal suspendesse o pagamento de valores relacionados aos índices de correções inflacionárias dos planos econômicos, o que estava sendo seguido pelo MPOG;
    f) logo, “verifica-se a presença de omissão na decisão proferida quanto à apreciação do pedido de demonstração contábil, ou normativa, que ateste a absorção do expurgo inflacionário, para que, então, possa ser promovida a suspensão da rubrica que está garantida em decisão judicial transitada em julgado, mediante comprovação de que houve a alteração das condições fáticas e jurídicas que a embasaram, em respeito à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Com base em tais alegações, o embargante requer

 “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, aplicando-se os efeitos infringentes e, possibilitando, assim, a reforma da decisão proferida e conceder a segurança para cassar o Acórdão nº 8041/2023, integrado pelo Acórdão nº 10911/2023, para determinar que seja efetivamente demonstrado, por instrumentos contábeis ou indicação de dispositivo normativo, como a rubrica garantida pelo MS nº 6.789/2000 foi absorvida nos vencimentos do impetrante, assim como garantido no acórdão proferido pelo STJ”. 

É o relatório. 
Decido.
A decisão não padece de omissão, estando ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados no decisum ora embargado: 

     Registre-se inicialmente, que a jurisprudência  desta Suprema Corte firmou-se no sentido de não haver ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em virtude do cumprimento de decisão do TCU que constata a incidência de vantagens indevidas em remuneração/proventos de servidor público. A propósito, confira-se o seguinte precedente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. LEI 8.878/1994. LEI 9.784/1999. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO TCU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. “O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90” (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015).2. A “existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 5. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar.” (MS 35409, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 23-06-2020)

No caso vertente, a parte impetrante sustenta que o ato do Tribunal de Contas da União, pelo qual se determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, ofenderia a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, o que ensejaria a presente impetração, devido à suposta ilegalidade do decisum.
Por se tratar de discussão acerca da aposentadoria, cujo pagamento se dá forma continuada, em prestações periódicas, a análise da suscitada ofensa à coisa julgada não escapa às alterações fáticas e jurídicas supervenientes. Como já assentado no âmbito desta Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).
Na espécie, esclareceu-se que as parcelas cuja manutenção se defende nestes autos ostentavam o caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes, não havendo prova que desconstitua as informações e premissas consignadas nas informações prestadas pelo TCU.
Aliás, a própria Corte de Contas reconheceu a existência de decisões judiciais proferidas em favor do ora impetrante, e que, outrora, lhe asseguraram a percepção da rubrica URP, mencionando, expressamente, a decisão proferida pelo STJ no Mandado de Segurança nº 6.970, a qual 

“determinou “não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral” (cf. peça 17, p. 8). Algo semelhante, de acordo com o recorrente, também teria sido estabelecido em decisão judicial proferida na Ação Modificatória 459/2000. 
24. Entretanto, mesmo essas específicas decisões – proferidas, diga-se de passagem, antes da definitiva pacificação da matéria no âmbito do STF – têm seus efeitos adstritos ao contexto fático-jurídico em que produzidas, não se prestando a garantir aos seus beneficiários um acréscimo salarial de caráter perpétuo subsistente à margem de toda e qualquer nova estrutura remuneratória estabelecida no ordenamento. 

          Conclui-se, portanto, que não há coisa julgada formada em favor do impetrante lhe assegurando a percepção, ad aeternum, das rubricas referidas nestes autos, nem mesmo dispondo que tal rubrica não poderia ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira do impetrante após a prolação, pelo STJ, da decisão objeto do Mandado de Segurança nº 6.970.
O tema já foi objeto da compreensão desta Suprema Corte, retratada nos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O processo de registro de aposentadoria, desde que não tenha transcorrido período de tempo superior a cinco anos entre o início do processo no TCU e o indeferimento do registro, não impõe o contraditório nesse lapso de tempo, nos termos da Súmula Vinculante nº 03 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 2. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 3. As URPs – Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados "Gatilhos" e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.” 4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após a sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 8. Segurança denegada.”(MS nº 31.642/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). 3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 4. Ordem denegada.” (MS nº 25.430/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).
Na mesma linha intelectiva, o Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 
                  Colaciono, por fim, precedente específico sobre o tema versado nestes autos, no qual também foi impugnado o Acórdão nº 2.982/2022–TCU: 
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - PLANO BRESSER E PLANO VERÃO). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: NÃO OCORRÊNCIA. RE Nº 636.553-RG/RS. TEMA RG Nº 445. 1. A questão referente à absorção das vantagens decorrentes de planos econômicos (URP - Plano Bresser e Plano Verão), asseguradas em decisão transitada em julgado, encontra-se consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, “a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016). 3. Não trouxe o agravante, aos autos, prova documental que desconfigure a conclusão a que chegou a autoridade coatora, no sentido de que as parcelas cuja manutenção é pretendida tinham caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes. 4. O mandado de segurança não comporta discussão acerca da distribuição do ônus da prova, consabido que sua natureza mandamental demanda prova pré-constituída, inadmitida, nesta via, de rito célere e abreviado, a dilação probatória. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 39291 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 02-07-2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de liminar.

Como se vê, a reiteração das teses da inicial, ora reforçadas, não denotam omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante. 
As alegações atinentes à diferença da natureza entre as rubricas apontadas pelo TCU, bem como à ocorrência de fatos supervenientes ao julgado, não afastam a conclusão de que as parcelas pretendidas foram absorvidas pelas reestruturações na carreira do impetrante. Esclareceu-se, no caso vertente, que 

“não há coisa julgada formada em favor do impetrante lhe assegurando a percepção, ad aeternum, das rubricas referidas nestes autos, nem mesmo dispondo que tal rubrica não poderia ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira do impetrante após a prolação, pelo STJ, da decisão objeto do Mandado de Segurança nº 6.970”.

Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).

                     Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 7 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente